Tribunal: TJSP
Processo: 2003717-15.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1.Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Thais Cristina Freitas Quirino, alegando constrangimento ilegal por cumprimento de pena em regime fechado, apesar de condenação ao regime semiaberto. A paciente foi condenada a 8 anos de reclusão e 13 dias-multa, e está presa desde 09.11.2024. O impetrante solicita

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1.Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Thais Cristina Freitas Quirino, alegando constrangimento ilegal por cumprimento de pena em regime fechado, apesar de condenação ao regime semiaberto. A paciente foi condenada a 8 anos de reclusão e 13 dias-multa, e está presa desde 09.11.2024. O impetrante solicita autorização para trabalho externo, alegando prejuízo ao contrato de trabalho da paciente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é o instrumento adequado para autorizar trabalho externo ou progressão de regime sem pedido prévio ao Juízo de Execução.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não é adequado para acelerar incidentes em execução penal ou para apreciação direta de pedidos de progressão de regime.
4. A concessão de benefícios em execução diretamente pelo Tribunal implicaria supressão de instância, conforme jurisprudência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou progressão de regime. 2. A apreciação de pedidos de execução penal deve ser feita pelo Juízo competente, evitando supressão de instância.
Legislação Citada: Código Penal, art. 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, art. 29. Jurisprudência Citada: TJSP, HC no 0013940-81.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em 18/04/2013. TJSP, HC no 0179263-75.2012.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/10/2012. TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, HC no 0026932-30.2020.8.26.0000, Relator Silmar Fernandes, julg. 13/11/2020.